Tribunal: CARF
Processo: 10320.722937/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722937/2015-65
ACÓRDÃO
3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROVIA NORTE SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Inocorre o alegado cerceamento do direito de defesa quando a fiscalização,
na fase de auditoria demonstra de forma cabal a imprestabilidade da
escrituração contábil.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados somente quando
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722937/2015-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de PIS referente ao exercício de 2013.
A autuação decorreu da divergência de valores escriturados contabilmente na conta
“no 219111001 - PIS a recolher”, constantes da ECD transmitida, com os valores recolhidos via
DARF, apurando-se pagamentos a menor.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada parcialmente procedente pela 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 09 para
revisar o lançamento referente a competência de 07/2013, formalizada pelo acórdão no 108-
021.123, assim ementado:

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722937/2015-65
3
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-la.
I- DAS PRELIMINARES
1- Da arguição de nulidade da constituição do crédito tributário
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade na constituição do crédito
tributário por cerceamento de defesa, ante a ausência da devida apreciação dos documentos
fiscais, comerciais e contábeis da Recorrente, em razão do indeferimento da prova pericial
requerida.
No meu entendimento, não existem erros passíveis de causar nulidade ao ato
administrativo, pois, é mister registrar que de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972,
somente são nulos os atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722937/2015-65
4
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato administrativo foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Compulsando-se os autos, evidencia-se que não houve qualquer prejuízo à defesa
da Recorrente, tanto é que ela pôde se manifestar nas duas instâncias, não havendo o que se falar
em preterição ao direito de defesa.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa é equivocada, não encontrando amparo legal.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2- Da (i)legitimidade das diferenças apuradas

O presente processo trata-se de autuação para exigência de PIS referente ao
exercício de 2013.

Dos autos se extrai que do confronto dos valores escriturados contabilmente nas
contas “219111001 – PIS a Recolher” e “219112001 – COFINS a Recolher” constantes da
Escrituração Contábil Digital - ECD com aqueles confessados em DCTF e pagos (informações dos
DARF).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722937/2015-65
5

Intimado a se manifestar sobre as divergências apontadas pela fiscalização, o
contribuinte assim se manifestou (e-fls. 11):
“esclarecemos que os saldos credores constantes nas contas contábeis
219111001 (PIS a Recolher) e 219112001 (COFINS a Recolher) não
representam os reais valores a pagar. Nosso processo de apuração dessas
contribuições, em meados do mês seguinte ao período de apuração
encerrado, são realizadas apurações onde são feitos os ajustes nos valores
contabilizados seja a débito ou a crédito.”

O contribuinte foi novamente interpelado pela fiscalização para esclarecer a
natureza dos ajustes, que assim se manifestou:
“Em relação às divergências apontadas, informamos que os valores
declarados na obrigação acessória EFD-Contribuições são os efetivamente
apurados. Sendo os saldos das aludidas contas ajustados
extemporaneamente. Desta feita, os valores constantes das demais
obrigações acessórias (DCTF e DACON) não refletem a apuração final do
período.”

Dos trabalhos da fiscalização concluiu-se que os registros contábeis e fiscais de
apuração das Contribuições Não-Cumulativas para o PIS e COFINS de todo ano-calendário 2013
efetuados pelo próprio fiscalizado, havia erro na contabilidade, no Demonstrativo de Apuração
das Contribuições – DACON, e na Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, estando
corretos, no entanto, em sua versão, apenas a Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722937/2015-65
6

Ademais, o contribuinte não apresentou EFD-Contribuições dos períodos de
01/2012 a 05/2013, só havendo efetuado o envio dessas escriturações fiscais após instado pela
RFB.

Também detectou-se divergências entre DACON/EFD-Contribuições x DCTF, objeto
de solicitação de retificação de DCTF/esclarecimentos, os quais, em que pese dilatado prazo
concedido (mais de 60 dias) não foram procedidos pelo contribuinte.

O trabalho da fiscalização também identificou: divergências entre os registros;
justificativas insubsistentes; omissões de obrigações acessórias; excessiva mora no atendimento
das solicitações, demonstram, a propósito, certo relaxamento de seus controles internos na área
tributária durante o ano-calendário 2013.

A Recorrente também comprovou que os registros contábeis das contas
219111001-PIS a Recolher e 219112001-COFINS a Recolher “não representam os reais valores a
pagar”, como
afirma, peremptoriamente, a Recorrente. Estas contas captam, basicamente, a movimentação de
lançamentos a débito/crédito apenas quando há saldos das contribuições a pagar. Os lançamentos
individualizados de débitos e créditos de PIS/COFINS são efetuados, à exaustão, documento por
documento, nas contas de PIS e COFINS a Recuperar (Subgrupos 11403 e 11404) constantes do
Ativo Circulante, cujos razões também anexos.

A Recorrente encontrava-se omissa por 17 períodos de apuração até o início da
autuação (01/2012 a 05/2013), é obrigação acessória imposta por esta RFB que tem utilidade para
a coleta de informações iniciais, normalmente utilizadas para cruzamentos com outras fontes de
dados disponíveis, longe, por óbvio de dispor do grau de segurança/relevância probatória da
escrituração contábil.

Daí, ante as insuficiências detectadas, a constituição do crédito tributário foi
lançado de ofício.

Também houve imputação de multa por entrega extemporânea dos arquivos das
seguintes escriturações digitais, com valores das multas por atraso calculadas (MP 2.158-35/2001,
art. 57, I, b):

O contribuinte, por sua vez, insurge-se contra a autuação, em nome do princípio da
verdade material, afirma que está retificando a sua escrituração contábil digital e demais
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722937/2015-65
7
declarações acessórias, pugna pela aceitação extemporânea de laudo técnico para justificar os
ajustes contábeis.

Ratificando o entendimento do julgador de piso, pois no que cerne ao pleito por
diligência fiscal- para apresentação de laudo técnico também entendo não ser adequada para
complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente
para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes.
Todavia, isso não significa, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
A Recorrente reconhece que está retificando a sua escrituração. É salutar assim
fazer, pois trata-se de uma sociedade por ações, que nos termos do art. 1.179 da Lei 10.406/2002
(Código Civil Brasileiro), tem o dever manter sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com
base
na
escrituração
uniforme de
seus
livros,
em
correspondência
com
a
documentação respectiva.
Na realidade ao contribuinte cabe provar, apresentando documentos, a ocorrência
dos fatos registrados na sua escrituração, e ao fisco cabe provar a inidoneidade dos
documentos/esclarecimentos apresentados, para que se possa chegar à verdade material.
O caso presente enquadra-se na segunda hipótese. Só que na fase de
esclarecimentos, com ônus probante invertido, não houve produção de provas para serem
apreciadas pela fiscalização, o que houve foi umas poucas argumentações desacompanhadas de
documentos hábeis.
O recurso deixou passar o ensejo de apresentar novos documentos que viessem
suprir as falhas iniciais da defesa. Se não o fez nesta nova oportunidade, supõe-se que de fato não
há como comprovar ou falta-lhe interesse em fazê-lo.
Assim sendo, também sou pela negativa da realização de diligência fiscal e por
ratificar o entendimento do julgador de piso para manter a autuação.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.230 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722937/2015-65
8

Fl. 270
DF CARF MF
Original